Tribunal: TJSP
Processo: 2230901-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Decisão deferiu a tutela em caráter antecedente determinando a limitação do bloqueio/retenção de 30% do quantum indicado no extrato bancário do autor, devendo o banco restituir 70% do valor lá verificado e se abster de efetuar novos descontos de quantia que ultrapasse 30% do todo depositado na conta corrente do autor – Descabimento

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Decisão deferiu a tutela em caráter antecedente determinando a limitação do bloqueio/retenção de 30% do quantum indicado no extrato bancário do autor, devendo o banco restituir 70% do valor lá verificado e se abster de efetuar novos descontos de quantia que ultrapasse 30% do todo depositado na conta corrente do autor – Descabimento – Distinção entre empréstimo consignado, que tem base legal, e empréstimo comum com débito em conta corrente – Súmula 603 do STJ – Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do CPC) – Recurso provido.

Recurso provido.*